Tribunal: TJDFT
Processo: 0729921-56.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0729921-56.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A APELADO: H. B. D. Q. REPRESENTANTE LEGAL: ADAIR SIQUEIRA DE QUEIROZ FILHO D E S P A C H O À Douta Procuradoria para se manifestar. Brasília, DF, em 23 de maio de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator